Tribunal: TJPA
Processo: 0803909-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803909-79.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO CRIMINAL N°: 0803909-79.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO – ART. 157,
§2°, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
DOSIMETRIA DA PENA

O apelante pleiteia pelo redimensionamento da pena, para que seja fixada a pena-base em seu mínimo legal.

1º fase da Dosimetria

A conduta do acusado se revelou ser de
reprovabilidade acentuada
, em vista do seu modo consciente e agressivo de agir. Ademais, o acusado chegou a lesionar a vítima, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura.

Diante disso, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como desfavorável, razão pela qual conservo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Outrossim, mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ao réu, pelos próprios fundamentos da sentença do Juízo
a quo.

2° fase da Dosimetria

Na segunda fase da dosimetria, as atenuantes de confissão espontânea e menoridade foram reconhecidas pela Magistrada
a quo
, sendo fixada a pena intermediária no patamar
de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No recurso de apelação, a defesa expõe que após a fixação da pena-base no mínimo legal, as atenuantes de confissão e menoridade devem ser reconhecidas e aplicadas na segunda fase da dosimetria, podendo fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, uma vez que o Enunciado 231 da Súmula do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal.

Conforme já exposto neste voto, a pena-base restou fixada acima do mínimo legal, conforme a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Todavia, cabe asseverar, que já é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Em sendo assim, apesar de reconhecer as atenuantes de confissão e menoridade, a magistrado a quo agiu corretamente ao deixar de aplicá-las, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

O Juízo
a quo
aplicou a
majorante
prevista no inciso VII do §2º do artigo 157 do Código Penal, aumentando a pena em 1/3 (um terço), em razão do agente ter cometido o crime mediante arma branca, ficando a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No que tange a
causa de diminuição
, o Juízo
a quo
reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), visto que o agente se aproximou da consumação, resultando a pena final em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Diante disso,
MANTENHO
a pena definitiva e concreta no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CPB.

1.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e Negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO CRIMINAL N°: 0803909-79.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL
, interposto por Vanderson Correa do Nascimento, com o objetivo de reformar a sentença penal condenatória, proferida pelo Juízo de Direito da 10° Vara Criminal de Belém/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu a pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multas
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(art. 33, §2º, “c” do CPB), pela prática criminosa tipificada no
art. 157,
§2°, VIII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

Consta na denúncia, que no dia 18 de março de 2021, por volta das 17h00, na Farmácia Extrafarma, situada na Avenida Presidente Vargas, esquina com Rua Ó de Almeida, Bairro da Campina, nesta cidade, o denunciado, agindo sozinho, mediante grave ameaça e violência produzidas com uso de uma arma branca, tipo faca de serra, potencialmente lesiva (laudo em anexo), subtraiu 2 desodorantes da marca Rexona e 20 gomas de mascar da marca Trident. Na ocasião, o denunciado adentrou o estabelecimento com o boné cobrindo parcialmente seu rosto e comportou-se de modo agressivo, ofendendo o gerente, que o conduziu à saída, contudo, o denunciado retornou e disse que levaria mercadorias à força, antes de intimidar os funcionários com a dita faca, pegar os produtos e levá-los consigo. Ocorre que o balconista da farmácia tentou conter o denunciado e ambos acabaram travando luta corporal, ocasião em que o denunciado, mesmo imobilizado, feriu aquele com a faca, conseguiu se desvencilhar e empreendeu fuga na posse das mercadorias, sendo detido mais adiante por policiais militares acionados por populares, ainda em poder dos bens subtraídos e da faca, todos apreendidos (fls. 18/19).

O Inquérito Policial foi encerrado, encaminhado ao Ministério Público, que com base nas provas coletadas na fase investigativa,
ofereceu Denúncia
(id nº 25061480),
a qual foi recebida em 06.04.2020
(id nº 25156952) e o acusado, citado (id nº 26163573), ofereceu Resposta à acusação (id nº 26407500), devidamente analisada (id nº 26411508) não sendo o caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual ouviu-se a vítima e duas testemunhas de acusação, passando-se à qualificação e ao interrogatório do acusado (termo id nº 26856097), todos gravados digitalmente nos autos. Na fase do art. 402 do CPP as partes nada requereram.

A certidão de antecedentes criminais com relatório analítico consta id n° 24582699.

Em sede de alegações finais na forma de memoriais o Ministério Público (id nº 26909289) pugnou pela condenação do denunciado pela prática do crime tipificado no art. 157 §2º VII do CP.

A defesa, por sua vez (id nº 26997027), pugna pelo reconhecimento da tentativa, uma vez que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Que a pena base seja fixada no mínimo legal, considerando as circunstâncias do artigo 59 do CP favoráveis, além do reconhecimento das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea. Por fim, requereu que o regime inicial para o cumprimento da pena seja o aberto ou semiaberto.

O Juízo
a quo
que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o réu a pena definitiva de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multas
, sendo cada dia-multa na proporção de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
(art. 33, §2º, “c” do CPB), pela prática criminosa tipificada no
art. 157,
§2°, VIII c/c art. 14, II, ambos do Código Penal
.

A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração (Id nº 5330220) pleiteando para que seja sanado a contradição na sentença embargada. O recurso de Embargos de Declaração foi acolhido, conforme Decisão de ID nº 5330221.

A Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação Criminal
(Id nº 5330227) pugnando pela reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e para que seja aplicado as atenuantes de
confissão e menoridade relativa
, reduzindo a pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, diante da suposta inconstitucionalidade da súmula 231 do STJ.

O Ministério Público apresentou
contrarrazões

(Id nº 5330233), pugnando para que seja mantida a sentença já prolatada nos autos.

A Procuradoria de Justiça (Id nº 5391308) se manifestou pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do apelo, devendo a sentença vergastada ser mantida em todos os seus fundamentos.

É o relatório. Que submeto a revisão.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

VOTO

PROCESSO CRIMINAL N°: 0803909-79.2021.8.14.0401

APELANTE: VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

3° TURMA DE DIREITO PENAL

VOTO

I – JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

Pugna o Apelante
VANDERSON CORREA DO NASCIMENTO
para que seja aplicada a pena-base no mínimo legal.

Ao analisar as circunstâncias judiciais e fixar a pena, o magistrado sentenciante exarou a seguinte fundamentação, nestes termos:

“Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade reprovável, posto que chegou a lesionar a vítima, excedendo ao que fora previsto no tipo penal e necessário à subtração do bem; Antecedente Judicial (certidão id nº 24582699) é primário; Conduta Social e Personalidade poucos elementos foram coletados acerca da conduta social do acusado, tampouco sobre sua personalidade, motivo pelo qual deixo de valorá-las; O motivo do crime é caracterizado pelo desejo de obter lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal, razão porque deixo de valorá-lo; circunstâncias do crime restaram demonstradas nos autos, porém nenhuma estranha à figura típica do crime, capaz de ser valorada sem que isso incorra em bis in idem; consequências: fora o abalo psicológico, não houve maiores prejuízos materiais; Comportamento da vítima em nada influenciou para a prática do delito, nada havendo a ser valorado. Por derradeiro, não existem nos autos elementos para se aferir a situação econômica do réu, todavia, pelo conjunto probatório coletado, presume-se não ser boa.

À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente é que
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) Dias-Multa
, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.”

A magistrada a
quo
valorou negativamente
01 (uma) circunstância judicial do art. 59 do CPB
(
Culpabilidade),
e assim aplicou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

1º fase da Dosimetria

Consabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir de um
plus
de reprovação social de sua conduta, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples valoração genérica, e elementares comuns ao próprio tipo.

Assim, a conduta do acusado
se revelou ser de reprovabilidade acentuada,
em vista do seu modo consciente e agressivo de agir. Ademais, o acusado chegou a lesionar a vítima, sendo a sua conduta merecedora de elevada censura.

Ademais, a culpabilidade do agente, prevista no art. 59 do Código Penal, não se confunde com a culpabilidade do crime, conforme Súmula n.º 19 do TJE/PA:

“Súmula nº 19.
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.”

Diante disso, entendo que a culpabilidade deve ser mantida como
desfavorável
, razão pela qual conservo a pena-base acima do mínimo legal, no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.
Outrossim, mantenho as demais circunstâncias como favoráveis ao réu, pelos próprios fundamentos da sentença do Juízo
a quo.

2° fase da Dosimetria

Na segunda fase da dosimetria, as atenuantes de confissão espontânea e menoridade foram reconhecidas pela Magistrada
a quo
, sendo fixada a pena intermediária no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No recurso de apelação, a defesa expõe que após a fixação da pena-base no mínimo legal, as atenuantes de confissão e menoridade devem ser reconhecidas e aplicadas na segunda fase da dosimetria, podendo fixar a pena intermediária aquém do mínimo legal, uma vez que o Enunciado 231 da Súmula do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do Direito Penal.

Conforme já exposto neste voto, a pena-base restou fixada acima do mínimo legal, conforme a sentença proferida pelo Juízo
a quo
. Todavia, cabe asseverar, que já é pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Segue jurisprudência no assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

6. Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Em sendo assim, apesar de reconhecer as atenuantes de confissão e menoridade, a magistrado
a quo
agiu corretamente ao deixar de aplicá-las, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Inexiste agravantes a serem valoradas.

3ª Fase da Dosimetria

O Juízo
a quo
aplicou a majorante prevista no inciso I do §2º do artigo 157 do Código Penal, aumentando a pena em 1/3 (um terço), em razão do agente ter cometido o crime mediante arma branca, ficando a pen em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

No que tange a causa de diminuição
, o Juízo
a quo
reconheceu a tentativa (art. 14, II, do CPB), diminuindo a pena em 1/3 (um terço), resultando em
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa.

Diante disso, MANTENHO a pena definitiva e concreta no patamar de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa
, sobre um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CPB.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, e conforme o parecer da D. Procuradoria de Justiça, manifesto-me pelo
CONHECIMENTO
do recurso e no mérito, por seu
DESPROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença guerreada.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 06/12/2021